Tribunal: TJMT
Processo: 0012982-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012982-90.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CADASTRADO NO PJE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO (LEI No 11.419/2006, ART. 5o). NULIDADE CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO E RECEBIMENTO DO RECURSO. REESTABELECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA CONTRADITÓRIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por intempestividade, sob alegação de omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não ter apreciado a documentação acostada capaz de levar à constatação da ausência de intimação do advogado cadastrado no PJe, na forma do art. 5o da Lei no 11.419/2006, e se tal vício seria apto a afastar a intempestividade do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 confere à intimação pelo portal eletrônico natureza pessoal e prevalência sobre a publicação no diário oficial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada no portal eletrônico, por ser forma especial e assegurar segurança e previsibilidade na contagem de prazos.

5. Constatada a ausência de intimação via portal ao advogado constituído, afasta-se o termo inicial considerado no acórdão embargado, reconhecendo-se a tempestividade do agravo interno.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que normas estaduais não podem restringir, condicionar ou suprimir benefícios tributários de natureza federal previstos em lei complementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do agravo interno e determinar o retorno dos autos à tramitação regular, com abertura de prazo para contraminuta, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação do advogado cadastrado no PJe, na forma do art. 5o da Lei no 11.419/2006, configura omissão no julgado e nulidade processual apta a afastar a intempestividade do recurso, impondo a reabertura do prazo recursa e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Ângelo de Farias, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 282756882), que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pelo ora embargante, sob o fundamento de intempestividade.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar questão processual capaz de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta que não foram apreciados documentos juntados e mencionados quanto à ausência de intimação do Advogado da parte agravante, bem como ao vício no ato de intimação da parte.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao id. 289300873, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Ângelo de Farias, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 282756882), que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pelo ora embargante, sob o fundamento de intempestividade.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, sem maiores delongas, os embargos merecem acolhimento, e, por via de consequência, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

No caso em exame, verifico que, de fato, o acórdão embargado é omisso quanto à demonstração cabal e documental da ausência de intimação do Advogado via PJe, questão essa que altera o resultado do julgamento.

O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pelo portal eletrônico é pessoal e prevalece sobre a publicação no diário oficial. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

A consulta dos autos revela que a intimação da decisão monocrática se deu unicamente em nome da parte, não constando registro de comunicação via portal eletrônico ao patrono regularmente constituído.

Ademais, o sistema cientificou de forma automática a intimação havida em nome da parte 02 (dois) dias após a intimação, o que acarretou enorme prejuízo à defesa, uma vez que, por previsão legal, acaso tivesse havido a intimação do patrono, ainda gozaria de 10 (dez) dias para ciência expressa via sistema.

Essa falha afasta o termo inicial da contagem do prazo recursal, e, por consequência, a conclusão de intempestividade adotada no acórdão embargado.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do agravo interno interposto, ante a manifesta nulidade de intimação demonstrada pelo embargante, e, portanto, conhecer do agravo interno e recebê-lo para regular processamento.

Contudo, considerando não ter sido oportunizada à parte contrária a apresentação de contraminuta ao agravo interno, uma vez que o mesmo carecia de recebimento por este órgão julgador, não é processualmente adequado adentrar, desde já, ao mérito do recurso, devendo os autos retornar ao trâmite regular para observância do contraditório.

Por fim, deve ser considerada sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos ao id. 203585182, em razão da modificação da conclusão do acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, reconhecer a tempestividade do agravo interno, determinando-se a intimação da parte contrária para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, e o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025